Tribunal: TJDFT
Processo: 0721762-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721762-55.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRANSREAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, ROBERTA DE BRITO CARELI DANTAS APELADO: POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA - EPP DECISÃO Intimada a parte recorrente TRANSREAL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA para proceder ao recolhimento em dobro do preparo recursal (ID 36699396), o prazo transcorreu in albis. Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, retornem conclusos para análise da apelação interposta por Roberta de Brito Careli Dantas. Int. Brasília/DF, 14 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora